Tribunal: STF
Processo: HC 70164
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. Concedido o sursis na condenação anterior, o prazo fixado no art. 64, I, do Código Penal tem como termo inicial a data da audiência admonitória. A data da impetração do habeas corpus não pode, à falta de previsão legal, constituir termo final do prazo prescricional. Habeas corpus deferido em parte.